Tribunal: TJES
Processo: 5009833-42.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009833-42.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição de valores cobrados a título de tarifa de avaliação de bem e de seguro prestamista, bem como declarando a abusividade e limitando a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão preliminar consiste em aferir a competência do Juizado Especial Cível ante a alegada complexidade da causa, bem como a suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

3. No mérito, a discussão consiste em saber: (a) se é legal a cobrança da tarifa de avaliação do bem; (b) se a contratação do seguro proteção financeira (prestamista) configura prática abusiva de "venda casada"; e (c) se a taxa de juros remuneratórios pactuada caracteriza onerosidade excessiva e abusividade passível de revisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminares rejeitadas: A análise da documentação acostada é suficiente para o deslinde do feito, não havendo necessidade de prova pericial, o que firma a competência do microssistema dos Juizados Especiais. Ademais, o recurso impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, não ofendendo o princípio da dialeticidade.

5. Tarifa de Avaliação do Bem: Cobrança válida (art. 5º, V, da Resolução CMN nº 3.919/2010), uma vez que há nos autos termo que comprova a efetiva prestação do serviço de avaliação, em consonância com o Tema Repetitivo 958 do STJ.

6. Seguro Prestamista: Inocorrência de venda casada. A adesão ocorreu em instrumento apartado, com informações claras e cláusula de destaque assegurando ao consumidor a liberdade de escolha e contratação de outra seguradora, amoldando-se ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo 972 do STJ. Ausência de vício de consentimento ou imposição da contratação (art. 46 do CDC).

7. Juros Remuneratórios: A taxa pactuada (38,31% a.a.) não ultrapassou o limite jurisprudencial de tolerância de 1,5 vez (40,84% a.a.) a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (27,23% a.a.). Inexistência de abusividade ou desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, § 1º, do CDC) que justifique a revisão do contrato.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada
in totum
para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento:
"1. É válida a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. 2. A contratação de seguro prestamista em termo apartado e com clara informação acerca da possibilidade de escolha de outra seguradora afasta a caracterização de venda casada. 3. Não se reconhece abusividade na taxa de juros remuneratórios que não ultrapassa o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período e modalidade de crédito."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009833-42.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA

SENTENÇA:GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição de valores cobrados a título de tarifa de avaliação de bem e de seguro prestamista, bem como declarando a abusividade e limitando a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão preliminar consiste em aferir a competência do Juizado Especial Cível ante a alegada complexidade da causa, bem como a suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

3. No mérito, a discussão consiste em saber: (a) se é legal a cobrança da tarifa de avaliação do bem; (b) se a contratação do seguro proteção financeira (prestamista) configura prática abusiva de "venda casada"; e (c) se a taxa de juros remuneratórios pactuada caracteriza onerosidade excessiva e abusividade passível de revisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminares rejeitadas: A análise da documentação acostada é suficiente para o deslinde do feito, não havendo necessidade de prova pericial, o que firma a competência do microssistema dos Juizados Especiais. Ademais, o recurso impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, não ofendendo o princípio da dialeticidade.

5. Tarifa de Avaliação do Bem: Cobrança válida (art. 5º, V, da Resolução CMN nº 3.919/2010), uma vez que há nos autos termo que comprova a efetiva prestação do serviço de avaliação, em consonância com o Tema Repetitivo 958 do STJ.

6. Seguro Prestamista: Inocorrência de venda casada. A adesão ocorreu em instrumento apartado, com informações claras e cláusula de destaque assegurando ao consumidor a liberdade de escolha e contratação de outra seguradora, amoldando-se ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo 972 do STJ. Ausência de vício de consentimento ou imposição da contratação (art. 46 do CDC).

7. Juros Remuneratórios: A taxa pactuada (38,31% a.a.) não ultrapassou o limite jurisprudencial de tolerância de 1,5 vez (40,84% a.a.) a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (27,23% a.a.). Inexistência de abusividade ou desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, § 1º, do CDC) que justifique a revisão do contrato.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada
in totum
para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento:
"1. É válida a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. 2. A contratação de seguro prestamista em termo apartado e com clara informação acerca da possibilidade de escolha de outra seguradora afasta a caracterização de venda casada. 3. Não se reconhece abusividade na taxa de juros remuneratórios que não ultrapassa o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período e modalidade de crédito."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, na qual se pleiteia a declaração de nulidade de cláusulas contratuais referentes à abusividade de juros, cobrança de seguro e tarifa de avaliação, bem como a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 17126342), com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para 1) CONDENAR o requerido a restituir à parte requerente, de forma simples, os seguintes valores: (a) relativo à Tarifa de Avaliação, de forma simples, no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais); (b) a título de Seguros, o valor de R$1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais); 2) DECLARAR a abusividade dos juros remuneratórios cobrados pela ré no contrato de financiamento firmado com a requerente, fixando-os em 2,03% a.m e 27,61% a.a; 3) CONDENAR a ré a restituir à parte requerente, de forma simples, o valor a ser apurado referente à diferença com a readequação dos juros. Tal valor deverá ser apurado desde o pagamento da primeira parcela, até o pagamento da última parcela antes da readequação a ser apresentado em fase de execução.

Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 17126344), ocasião em que suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial. No mérito, reiterou a tese de regularidade das cobranças e da ausência de vícios que comprometam a validade do contrato. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 17126352, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 17126346 e 17126347).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano, afasto a preliminar de
incompetência do Juizado Especial
, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

De igual modo, afasto a preliminar de
violação à dialeticidade recursal
. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Superadas as questões preliminares, passo à análise
do mérito
.

O recurso merece
provimento
.

A pretensão autoral gira em torno da legalidade da cobrança de três encargos: tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista e juros remuneratórios. Passo à análise individualizada.

1. Tarifa de Avaliação de Bem

A cobrança da tarifa de avaliação do bem encontra respaldo no art. 5º, V, da Resolução CMN nº 3.919/2010, desde que haja efetiva prestação do serviço. No caso dos autos, verifica-se no documento ID 17126322 a existência de termo de avaliação do veículo objeto do financiamento, o que comprova a realização do serviço.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 958, reconheceu a validade da cobrança, desde que vinculada à prestação efetiva do serviço. Logo, não há que se falar em restituição da tarifa de avaliação.

2. Seguro Proteção Financeira (Seguro Prestamista)

Conforme consolidado na jurisprudência, tal contratação não configura, por si só, prática abusiva ou venda casada, sendo, em regra, legítima, desde que previamente informada, aceita e claramente destacada no contrato, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 972:

“Nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Assim, a análise deve se dar caso a caso, a fim de verificar eventual vício de consentimento, ausência de informação ou imposição da contratação.

Nos autos, ao analisar o contrato de mútuo anexado aos autos ao ID 17126325, denota-se que o autor/recorrido assinou, em apartado, a Proposta de Adesão/Seguro Prestamista, que apresenta de forma clara as condições contratadas, a seguradora, o prêmio, a vigência, a forma de pagamento e outras informações.

Frise, ainda, que há cláusula em negrito no documento de ID 17126325- pág. 5, com a seguinte redação:

“Declaro que estou ciente que, alternativamente a esta contratação, poderia obter em outra seguradora, com a intermediação de outra corretora de seguros, seguro regulado pela SUSEP para o objeto desta proposta. Declaro, ainda, que contratei este seguro por livre escolha e autorizo a emissão da apólice pela Santander Auto S.A.”

Diante dessas circunstâncias probatórias, não é possível presumir, com base unicamente na narrativa do autor/recorrido, mesmo tratando-se de uma relação de consumo, que ele não contratou o seguro de forma livre e consciente. O que o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor veda é a validade de contratos impostos ao consumidor sem seu conhecimento, enquanto a jurisprudência pacificada do STJ proíbe a imposição de qualquer contratação por parte do fornecedor.

Assim, considerando que o seguro de proteção financeira beneficia tanto o financiado quanto a financeira/estipulante, por servir como garantia do contrato, conforme as práticas de mercado, e não havendo indícios de abusividade ou violação ao direito de escolha do consumidor, ou a caracterização de "venda casada", não há como acolher a alegação de ilegalidade na cobrança do seguro prestamista.

O consumidor elegeu livremente a seguradora, circunstâncias que afastam a ocorrência de venda casada. Ora, se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Diante da validade e legalidade dos encargos questionados, não subsiste fundamento para a condenação da instituição financeira à restituição de valores.

3. Juros Remuneratórios

Por fim, no tocante à taxa de juros remuneratórios, a sentença igualmente merece reforma. Consta dos autos que a taxa contratada foi de
38,31% ao ano
, ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, para a modalidade “Aquisição de Veículos – Pré-Fixado”, era de aproximadamente
27,23% ao ano
, à época da contratação (IDs 17126312 e 17126352).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a taxa média do BACEN constitui um referencial, e não um valor absoluto, sendo admissível a revisão das taxas apenas em situações específicas, quando cabalmente demonstrada a abusividade e a onerosidade excessiva ao consumidor à luz do art. 51, §1º, do CDC.

A jurisprudência tem adotado como parâmetro para aferição de abusividade o limite de 1,5 (uma vez e meia) ou até mesmo o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. No caso concreto, o patamar de 1,5 vez a taxa média resultaria em
40,84% ao ano
(
1,5 x 27,23% = 40,84%
).

Como a taxa efetivamente pactuada foi de 38,31% aa, verifica-se que esta
não ultrapassa
o limite jurisprudencial de tolerância, não restando configurada, portanto, a abusividade alegada ou a desvantagem exagerada.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto específico para reconhecer a validade da taxa de juros remuneratórios contratada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar
in totum
a sentença de piso, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, ante o provimento do recurso.

É como voto
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5009833-42.2025.8.08.0014

Juízo: Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

Juiz(a): Gustavo Henrique Procópio Silva

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
Voto de divergência parcial. Acompanha-se o entendimento da relatoria quanto ao afastamento das preliminares, à higidez dos juros remuneratórios e à licitude da tarifa de avaliação de bem. Todavia, diverge-se no tocante ao seguro prestamista. A contratação de seguro de proteção financeira vinculada a seguradoras integrantes do mesmo grupo econômico da instituição bancária, sem comprovação de cabal liberdade de escolha de outra cobertura no mercado de consumo, caracteriza venda casada dissimulada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (Tema 972/STJ)
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA:

Caso em exame.

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, bem como determinar a restituição simples dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação e de seguro prestamista.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva frente à média de mercado; (ii) saber se é legítima a cobrança da tarifa de avaliação de bem dado em garantia; e (iii) saber se a contratação do seguro prestamista configura a prática abusiva de venda casada.

III. Razões de decidir

3. Juros remuneratórios: a taxa contratada de 38,31% ao ano não supera o patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (27,23% ao ano), inserindo-se na margem de tolerância jurisprudencial (Tema 27/STJ).

4. Tarifa de avaliação: validade reconhecida, diante da juntada de laudo técnico descritivo que atesta a efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ).

5. Seguro prestamista: a pactuação de seguro de proteção financeira condicionado a seguradoras integrantes do mesmo conglomerado econômico do agente financeiro ("Santander Auto" e "Zurich Santander"), sem a demonstração de que foi oportunizada ao consumidor a escolha de outra cobertura no mercado, viola o direito de escolha e caracteriza venda casada (Tema 972/STJ). Devolução simples devida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a taxa de juros remuneratórios que não ultrapassa o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. É legítima a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. 3. Configura venda casada a imposição de seguro prestamista vinculado a seguradoras do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem real direito de escolha assegurado ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 36, 39, I, 46 e 51, IV ; Lei nº 9.099/1995, arts. 41 a 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 958; STJ, Tema Repetitivo 972.

I. Caso em exame

Tratam os autos de
ação revisional de financiamento de veículo
proposta por
Jefferson Alves de Oliveira
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
. O autor aduziu a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas em contrato de financiamento veicular, bem como a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem e da cobrança de seguros pactuados de forma casada .

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros à média do BACEN e determinar a restituição simples dos valores da tarifa de avaliação e do seguro. A eminente Juíza Relatora proferiu voto dando provimento integral ao recurso do banco para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos exordiais.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se as preliminares de incompetência do juízo e de violação à dialeticidade devem ser rejeitadas; (ii) se os juros remuneratórios aplicados no financiamento superam os limites legais de abusividade; (iii) se restou comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de avaliação de bem; e (iv) se a contratação do seguro prestamista configurou hipótese indébita de venda casada.

III. Razões de decidir

Acompanho o voto condutor da eminente Relatora quanto à rejeição das matérias preliminares suscitadas. A causa não apresenta complexidade incompatível com o rito sumário e as razões recursais combateram especificamente os fundamentos da sentença primeva .

No mérito processual, adiro ao entendimento relator no que tange aos juros remuneratórios e à tarifa de avaliação. Com efeito, a taxa anual estipulada (38,31% a.a.) representa 1,40 vez a média de mercado fixada pelo BACEN para o período (27,23% a.a.), mantendo-se dentro do limite de tolerância jurisprudencial de 1,5 vez a média de regência.

Da mesma forma, a tarifa de avaliação de bem encontra lastro em termo técnico descritivo do automóvel colacionado aos autos (ID 17126322), o que comprova a efetiva realização do serviço nos moldes do Tema 958/STJ .

Contudo, peço vênia para divergir parcialmente no que diz respeito ao seguro prestamista.

O Superior Tribunal de Justiça, ao sedimentar o Tema Repetitivo 972, firmou a premissa de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Na hipótese em apreço, embora o encargo tenha sido instrumentalizado em termo apartado, constata-se que as seguradoras indicadas pertencem ao mesmo grupo econômico do banco réu ("Zurich Santander" e "Santander Auto"), operando em regime de exclusividade.

O estabelecimento bancário não logrou demonstrar que foi concedida ao cliente a real e efetiva oportunidade de optar por outra apólice ou seguradora independente disponível no mercado, configurando a imposição de venda casada dissimulada, prática amplamente rechaçada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor .

Desta forma, a cobrança do prêmio securitário reveste-se de ilegalidade, impondo-se o restabelecimento parcial da sentença recorrida unicamente para determinar a restituição simples da quantia de R$ 1.450,00 deduzida a tal título.

Feitas essas considerações, a parcial procedência da insurgência recursal é medida que se impõe para decotar as limitações de juros e a restituição da tarifa de avaliação, mantendo apenas a condenação atinente ao seguro prestamista .

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, apenas para

DECLARAR
a nulidade da cláusula contratual que estabeleceu a cobrança do seguro prestamista objeto da lide; e

CONDENAR
o réu a pagar em favor do autor o valor de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) a título de repetição simples de indébito , com correção monetária da data do correspondente desembolso (31/05/2025) até a citação pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do Código Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: LJE, 38, 43, 54 e 55 ; CC, arts. 389, parágrafo único, and 406, §1º ; CDC, arts. 3, §2º, 39, I, 46 e 51, IV ; CPC, arts. 292, 330, §2º, 373, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, Tema Repetitivo 27; STJ, Tema Repetitivo 620; STJ, Tema Repetitivo 958; STJ, Tema Repetitivo 972.

Documentos relevantes citados
: ID 17126312; ID 17126322; ID 17126325; ID 17126342; ID 17126344; ID 17126352.